Tribunal: TJSP
Processo: 1009224-83.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Seguro atípico de automotor celebrado com associação – Proteção veicular (Programa de auxílio mútuo) – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu – Indeferimento de justiça gratuita - Preparo não recolhido – Concessão de prazo ao apelante para regularizar o preparo, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Seguro atípico de automotor celebrado com associação – Proteção veicular (Programa de auxílio mútuo) – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu – Indeferimento de justiça gratuita - Preparo não recolhido – Concessão de prazo ao apelante para regularizar o preparo, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não atendido - Pena de deserção aplicada - Recurso não conhecido.